Tribunal: TJDFT
Processo: 0737426-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Processo : 0737426-67.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 140990149 dos autos originários n. 0707569-63.2019.8.07.0005), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas SNIPER, CNIB e CENSEC, “porquanto este Juízo, com o intuito de colaborar com o bom andamento do feito, já realizou todas as pesquisas nos sistemas conveniados sem, contudo, obter êxito em localizar bens ou ativos financeiros do executado”. O agravante sustenta o cabimento de consulta aos sistemas alternativos SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI, tendo em vista o princípio da cooperação. Avalia que as medidas excepcionais têm lugar a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, “o que ocorreu no caso dos autos, estando o agravado não cumprindo com as suas obrigações e frustrando o pagamento do crédito”. Explica que o Sistema Nacional de Recuperação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma nova ferramenta, implantada pelo CNJ, que identifica vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, afastando a possibilidade de fraude ou ocultação de patrimônio. Já o CCS-BACEN não implica em constrição de bens, mas em mera expectativa de constrição, não causando prejuízo material ao devedor. O Sistema de Movimentações Bancárias (SIMBA), por sua vez, tem enfoque em valores depositados em contas bancárias e na origem desses depósitos, bem como em contas bancárias usadas para pagamento de faturas de cartões de crédito do devedor. Igualmente, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como objetivo facilitar a troca de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar as diligências postuladas e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC Nada obstante, na espécie, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta aos sistemas SNIPER, CNIB e CENSEC, determinanndo a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator